Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719450-13.2023.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL REQUERIDO: MATILDE SILVA PEREIRA D E S P A C H O A decisão de ID 47330015 suspendeu a eficácia da sentença. As partes não interpuseram recurso. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação n. 0732335-90.2022.8.07.0001. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator